Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-28.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000138-28.2017.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVAN DE JESUS SILVA Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. I - CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Denúncia narra que o acusado, em concurso com dois adolescentes, subtraiu da vítima, pessoa idosa, uma bicicleta e dois relógios, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em aferir: (i) se há provas suficientes da grave ameaça ou violência que caracterizam o crime de roubo ou se o fato configura mero furto; e (ii) se estão devidamente configuradas as majorantes do emprego de arma branca e concurso de agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade e autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. - O depoimento da vítima, pessoa idosa, prestado em juízo com coerência e firmeza, comprova a ocorrência de grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), elemento que caracteriza o crime de roubo e afasta a pretendida desclassificação para furto. - Nos crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante quando prestada de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. - A grave ameaça configura-se pelo prenúncio de mal grave e sério, causando intimidação suficiente para impedir a reação da vítima, devendo ser analisada conforme as circunstâncias concretas do caso e as características pessoais do ofendido. - As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma quando existirem outros elementos idôneos a demonstrar sua utilização, como o firme depoimento da vítima. - A dosimetria da pena observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação adequada e proporcional em cada uma das fases, respeitando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. Nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios, possui especial valor para a formação do convencimento judicial. 2. A grave ameaça, exercida mediante emprego de arma branca contra pessoa idosa, configura elemento objetivo do tipo penal de roubo, afastando a desclassificação para furto. 3. Para a incidência da majorante do emprego de arma branca, é prescindível sua apreensão e perícia quando existirem outros elementos probatórios idôneos a demonstrar sua efetiva utilização na empreitada criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 155, 157, § 2º, I e II, § 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/6/2023; STJ, HC 162.913/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 5/4/2011; STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/8/2022; STJ, HC 74.488/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 8/11/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000138.28.2017.8.05.0075, oriundo da Vara Criminal da Comarca Encruzilhada/BA, tendo, como Apelante IVAN DE JESUS SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. . Salvador, .